Tribunal: TJMT
Processo: 0000830-38.2009.8.11.0108
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000830-38.2009.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (APELANTE), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), BRASIL SENEDESI DE PAULI - CPF: 632.721.999-34 (APELADO), PEDRO RONNY ARGERIN - CPF: 365.291.091-53 (ADVOGADO), RUY OTTONI RONDON JUNIOR - CPF: 404.370.001-68 (ADVOGADO), REGIS OTTONI RONDON - CPF: 562.752.181-34 (ADVOGADO), DEISI VIEIRA FERREIRA - CPF: 706.985.110-34 (ADVOGADO), ROCIOMARA DE PAULA DE PAULI - CPF: 899.784.209-91 (APELADO), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), PATRICIA SENEDESE DE PAULI - CPF: 782.807.889-72 (APELADO), CRISTIANE SENEDESE DE PAULI ARAUJO - CPF: 782.807.709-25 (APELADO), MARCIO VALERIO ARAUJO - CPF: 879.794.899-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONFLITO POSSESSÓRIO ENTRE MARCOS DIVISÓRIOS TRADICIONAIS E ALTERAÇÕES UNILATERAIS DE LIMITES. PROVA TESTEMUNHAL VERSUS PROVA PERICIAL. HIERARQUIA PROBATÓRIA NA IDENTIFICAÇÃO HISTÓRICA DA POSSE. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL CONSTITUTIVO. PEDIDO REIVINDICATÓRIO DA ÁREA. PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação reivindicatória de área de 110,1229 hectares, registrada sob matrícula no 4.172 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde, e acolheu exceção de usucapião extraordinária suscitada pelos requeridos, fundamentando-se na ausência de comprovação de posse injusta e no reconhecimento de posse qualificada por mais de 20 anos pelos apelados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: i) definir qual elemento probatório possui maior força persuasiva para identificação do efetivo exercício da posse em períodos pretéritos - se a prova pericial baseada em imagens de satélite ou a prova testemunhal prestada por pessoas com conhecimento direto da ocupação histórica da área; (ii) caracterizar a natureza jurídica da posse exercida pelos apelados, investigando se se reveste das características de clandestinidade, precariedade ou violência aptas a configurar posse injusta para fins de reivindicação; e (iii) aferir se estão satisfeitos os requisitos temporais e materiais da usucapião extraordinária, considerando que a alteração dos marcos divisórios teria ocorrido entre 2002/2003 e a ação reivindicatória foi ajuizada em 2009, não completando o lapso constitutivo mínimo exigido pela legislação civil.

III. Razões de decidir

3. A prova testemunhal unânime demonstra que o travessão divisor de glebas era amplamente reconhecido como marco divisório entre as propriedades até aproximadamente 2002/2003, sendo respeitado inclusive pelos antecessores dos apelados, configurando alteração unilateral dos limites após a aquisição com avanço da ocupação até a estrada, caracteriza inequivocamente posse injusta por violação aos marcos divisórios consensualmente estabelecidos, configurando esbulho possessório posterior à aquisição do imóvel pelo apelante.

4. O laudo pericial, embora tecnicamente relevante, possui limitações para identificar com precisão quem exercia a posse em períodos pretéritos, devendo prevalecer a prova testemunhal idônea e convergente que esclareceu satisfatoriamente a ocupação histórica da área litigiosa.

5. A ausência dos apelados na audiência de instrução, sem justificativa, autoriza a presunção de veracidade dos fatos contra eles alegados, nos termos do art. 385, § 1o, do Código de Processo Civil.

6. O decurso temporal necessário à configuração da usucapião extraordinária não se completou, considerando que a posse injusta teve início por volta de 2002/2003 e a ação reivindicatória foi ajuizada em 2009, não transcorrendo o prazo de 15 anos previsto no caput do art. 1.238 do Código Civil, nem o prazo reduzido de 10 anos do parágrafo único.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido reivindicatório a devolução da área de 110,1229 hectares aos apelados.

Tese de julgamento:

"1. Na identificação do efetivo exercício da posse em períodos pretéritos, a prova testemunhal prestada por pessoas com conhecimento direto da situação fática prevalece sobre conclusões periciais baseadas exclusivamente em imagens de satélite, quando aquela se revela mais apta a identificar a cadeia possessória histórica. 2. Caracteriza posse injusta, para fins de ação reivindicatória, a ocupação que desrespeita marcos divisórios tradicionalmente reconhecidos pelas partes, mediante alteração unilateral de limites consensualmente estabelecidos. 3. A usucapião extraordinária exige rigorosa observância do lapso temporal constitutivo, sendo insuficiente a alegação de posse prolongada sem comprovação efetiva do transcurso do prazo mínimo de 15 anos estabelecido no art. 1.238 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.228 e 1.238; CPC, art. 385, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível 0010652-33.2013.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04/10/2023; TJ-SC, Apelação Cível 0002843-73.2013.8.24.0054, Rel. Des. Joel Figueira Júnior, 4a Câmara de Direito Civil, j. 09/03/2017; TJ-MT, Apelação Cível 00010122320168110029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OLAVO DEMARI WEBBER
contra
BRASIL SENEDESI DE PAULI, ROCIOMARA DE PAULA DE PAULI, PATRÍCIA SENEDESI DE PAULI, CRISTIANE SENEDESI DE PAULI ARAÚJO
e
MÁRCIO VALÉRIO ARAÚJO,
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos da
ação reivindicatória no 0000830-38.2009.8.11.0108
, a qual julgou improcedente o pedido inicial e acolheu a exceção de usucapião suscitada pelos requeridos em relação à área em litígio.

O apelante, alega, em síntese, que a perícia técnica comprovou que a área reivindicada lhe pertence e que as testemunhas ouvidas nos autos demonstraram que a ocupação indevida da referida área teve início por volta dos anos de 2002/2003. Em suas palavras “
Ocorre que a perícia técnica está equivocada ou mal-intencionada ao atribuir a posse aos Apelados. A existência de posse (área aberta) é evidenciada pela imagem de satélite, mas o perito não tem como afirmar quem, antes da realização da perícia, ocupava essa posse.”

Sustenta ainda que o juiz, em 05/02/2018, rejeitou a alegação de usucapião, criticando o laudo pericial, justamente porque a prova do fato posse só pode ser apurada através de testemunhas, e que nesse ponto, o único que produziu prova testemunhal foi o apelante.

Destaca que os apelados, devidamente intimados para prestar depoimento pessoal, não compareceram na audiência realizada no dia 15/08/2024, sendo considerados réus confessos na matéria de fato, bem como, as testemunhas Daniel Lancini (vizinho) e Agnaldo Marcos da Silva (corretor de imóveis) provaram que os apelados invadiram a área litigiosa por volta dos anos 2002/2003, e que quem estava na posse da área litigiosa até 2002/2003 era o "LÉO", da empresa Leo Materiais de Construção Ltda, onde tinha uma madeireira.

Segundo o apelante, as testemunhas ouvidas nos autos foram uníssonas ao afirmar que os antecessores dos apelados sempre respeitaram o travessão como limite divisório, sendo que a área litigiosa, até aproximadamente o ano de 2000, encontrava-se na posse de
Leo
, antecessor do apelante. As testemunhas também relataram que, por ocasião da transição da venda do imóvel de Leo para o apelante, entre os anos de 2002 e 2003, os apelados ultrapassaram o travessão e passaram a ocupar a área até a estrada, tomando posse da porção litigiosa.

Ao final, requer o apelante o provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença recorrida, julgando-se procedente o pedido reivindicatório, nos termos da petição inicial, com a consequente inversão do ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões (ID 191030774), os apelados alegam que o apelante não apresentou argumentos técnicos suficientes para afastar as conclusões constantes do laudo pericial elaborado por perito nomeado pelo juízo. Sustentam que o referido laudo demonstrou que toda a controvérsia decorre de alteração natural ocorrida na estrada há aproximadamente 30 anos, o que ocasionou o deslocamento dos terrenos.

Aduzem que
"a presença do apelado e seus antecessores SEMPRE existiu, sendo que a invasão ocorreu pelo deslocamento da estrada que separa as terras".

Ao final, requerem o desprovimento do apelo, a fim de que seja mantida, na íntegra, a sentença recorrida.

Foi certificado o pagamento do preparo recursal no id. 303313362.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OLAVO DEMARI WEBBER
contra
BRASIL SENEDESI DE PAULI, ROCIOMARA DE PAULA DE PAULI, PATRÍCIA SENEDESI DE PAULI, CRISTIANE SENEDESI DE PAULI ARAÚJO e MÁRCIO VALÉRIO ARAÚJO
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos da
ação reivindicatória no 0000830-38.2009.8.11.0108
, a qual julgou improcedente o pedido inicial e acolheu a exceção de usucapião suscitada pelos requeridos em relação à área em litígio.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

Consta nos autos, na inicial, que
OLAVO DEMARI WEBBER,
afirma ser legítimo proprietário do imóvel rural registrado sob a matrícula no 4.172 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde, com área total de 3.920,12 hectares, cuja aquisição remonta ao ano de 2003.

Alega que os requeridos, sem qualquer fundamento jurídico ou legítimo, teriam ocupado parte da mencionada propriedade, desconsiderando o travessão divisor de glebas que separa os imóveis contíguos.
Diante disso, requereu a restituição da área supostamente invadida, com a expedição de mandado de imissão na posse, caso não cumprida voluntariamente a determinação.

Já na contestação (ID 42412086, págs. 69, 101 e 133), os requeridos sustentam que detêm a posse e o domínio da área litigiosa desde o ano de 2000, ou seja, anteriormente à aquisição do imóvel pelo autor.

Alegam, ainda, que sempre respeitaram os marcos divisórios antigos existentes no local, inexistindo qualquer conduta que pudesse ser qualificada como invasão. Afirmam que eventuais divergências de limites decorreriam de deslocamento natural da divisa, provocado por alterações na estrada que separa os imóveis.

Como matéria de defesa, aduzem a ocorrência de usucapião extraordinária, sob o fundamento de exercerem posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre a área há mais de 20 anos.

A sentença proferida no ID 184504381 julgou improcedente o pedido formulado na inicial, com fundamento na ausência de comprovação de posse injusta por parte dos requeridos, elemento essencial à procedência da ação reivindicatória.

A Magistrada de primeiro grau assentou que, para o êxito da pretensão reivindicatória, impõe-se a demonstração cumulativa de três requisitos: (i) a prova da propriedade do autor, (ii) a posse injusta por parte do réu, e (iii) a perfeita individuação da área objeto da lide.

Conforme consignado na sentença, restaram comprovados os dois primeiros requisitos: a titularidade dominial do autor e a identificação da área, mas inexistiria prova nos autos de que a posse exercida pelos requeridos fosse injusta. Nesse ponto, a sentença ressaltou que os réus detêm a posse da área litigiosa há longo período, de forma contínua, pacífica e ostensiva, circunstância corroborada pelo laudo pericial acostado aos autos.

Com base nesse contexto fático-probatório, concluiu-se que a ocupação da área pelos requeridos não se deu de forma clandestina, precária ou violenta, tampouco em desacordo com os marcos divisórios anteriormente existentes.

Assim, reconhecendo o exercício de posse qualificada por mais de 20 anos, sem interrupção ou oposição, a sentença acolheu a exceção de usucapião extraordinária suscitada pelos requeridos, com fulcro no artigo 1.238 do Código Civil, julgando, por conseguinte, improcedente o pedido formulado na exordial.

Irresignado com a referida sentença,
Olavo Demari Webber
interpôs recurso de apelação, visando à reforma da decisão que julgou improcedente o pedido inicial e reconheceu a usucapião extraordinária arguida pelos requeridos em sede de contestação.

Pois bem. A controvérsia central do presente recurso reside na definição da posse legítima sobre uma área de 110,1229 hectares, objeto da matrícula no 4.172 do CRI de Lucas do Rio Verde que o apelante sustenta ser o legítimo proprietário da área, tendo adquirido o imóvel em 2003, e alega que os apelados invadiram a área por volta dos anos 2002/2003.

Por outro lado, os apelados alegam que adquiriram a posse e o domínio antes do apelante, no ano de 2000, e que sempre respeitaram as divisas antigas, tendo sido reconhecida em seu favor a usucapião pela sentença recorrida.

A ação reivindicatória, prevista no ordenamento jurídico com fundamento no direito de sequela inerente ao direito de propriedade, configura o instrumento processual idôneo para que o proprietário não possuidor reivindique a restituição do bem injustamente possuído por terceiro.

Para a procedência da pretensão reivindicatória, impõe-se a presença simultânea de três requisitos: (a) prova da titularidade dominial pelo autor; (b) perfeita individualização da coisa reivindicada; e (c) demonstração de posse injusta por parte do réu.

No caso em análise, conforme reconhecido na sentença recorrida, os dois primeiros requisitos encontram-se satisfatoriamente demonstrados. O apelante
comprovou ser o titular do domínio do imóvel rural registrado sob a matrícula no 4.172
, do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde, bem como
delimitou com exatidão a área objeto da controvérsia, correspondente a 110,1229 hectares
.

A controvérsia, portanto, restringe-se à análise do terceiro requisito: a existência ou não de posse injusta exercida pelos apelados.

Nesse ponto, impõe-se o exame detido do conjunto probatório constante dos autos, especialmente do laudo pericial (ID 302615389, pág. 205) e dos depoimentos colhidos em audiência, a fim de aferir se a posse exercida pelos apelados reveste-se das características de clandestinidade, precariedade ou violência, aptas a afastar a incidência da usucapião extraordinária e, consequentemente, viabilizar a reivindicação possessória deduzida na exordial.

O laudo pericial, juntado no ID 302615389 (pág. 205), concluiu que:

"(...) ambas as áreas, do requerente e requerido, estão deslocadas em relação às suas respectivas matrículas; este deslocamento ocorreu porque a linha divisora que divide os títulos ao ser demarcada, da antiga estrada da baiana em direção ao Rio Arinos, foi se deslocando para o sul, conforme observa-se nos mapas anexados ao laudo".

Consta do laudo pericial acostado ao ID 302615389 (pág. 205) que a área objeto da presente lide é, de fato, de propriedade do apelante, conforme registro sob a matrícula no 4.172, do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde. Ainda, ao responder aos quesitos formulados, o perito concluiu que
o imóvel, embora de titularidade do autor, estaria sendo efetivamente ocupado pelos apelados e seus antecessores desde o ano de 1988
, com base em imagem de satélite datada daquele período.

Não obstante a relevância técnica do laudo pericial para a formação do convencimento judicial, é cediço que a prova pericial, assim como qualquer outro elemento probatório, não possui presunção absoluta de veracidade, devendo ser interpretada à luz do conjunto probatório e ponderada em consonância com as demais provas colhidas, sobretudo nos casos em que se busca apurar quem efetivamente exercia a posse sobre determinada área em período pretérito.

Nesse sentido, os depoimentos testemunhais prestados em audiência de instrução revelam-se de especial relevância para o deslinde da controvérsia, por se tratarem de testemunhas com conhecimento direto e histórico da ocupação da área litigiosa.

A testemunha
Daniel Reus Lancini
, vizinho da área em disputa, declarou conhecer o imóvel desde 1998 ou 2000, relatando que, à época,
não havia qualquer controvérsia quanto à delimitação da divisa
, que era amplamente reconhecida como sendo o
travessão
divisor de glebas.

Narrou que, enquanto os antecessores dos apelados ocupavam a área, o
travessão
era respeitado como limite entre as propriedades. Informou, ainda, que a alteração dos marcos se deu apenas após a aquisição das terras por
Brasil Senedesi
e pelo ora apelante, ocasião em que percebeu que a divisa havia sido deslocada até a estrada, e que tal modificação teria ocorrido por volta de 2004 ou 2005, sendo posterior à saída do então proprietário anterior, Egon Léo.

No mesmo sentido,
Agnaldo Marcos da Silva
, corretor responsável pela intermediação da venda do imóvel ao apelante, declarou que,
à época da negociação, ocorrida em 2002, o
travessão
era tido como a divisa efetiva da propriedade.

Afirmou que
“todo mundo respeitava o travessão”
, inclusive os antecessores dos apelados, sendo que o conflito passou a surgir apenas após a concretização da venda ao apelante, quando os ora apelados teriam avançado até a estrada, alterando unilateralmente os limites anteriormente respeitados.
Destacou, ainda, a existência de uma antiga “abertura” de madeireira na região, mas reiterou que o
travessão
sempre fora o marco divisório reconhecido.

O próprio
apelante
,
Olavo Demari Webber
, em seu depoimento pessoal,
confirmou que adquiriu o imóvel em 2002 de um empresário de Curitiba
, proprietário de uma madeireira, e reiterou que, naquele momento,
a divisa estabelecida e observada por todos era o
picadão
ou
travessão
.

Narrou que a ocupação irregular pelos apelados teria ocorrido entre o momento da celebração do contrato e a sua efetiva imissão na posse e regularização registral do imóvel.

Acrescente-se que, conforme termo de audiência de instrução constante do ID 302615864, os apelados, embora devidamente intimados,
não compareceram à audiência de instrução e julgamento realizada em 15/08/2024
, sequer justificaram suas ausências, situação que, à luz do disposto no art. 385, § 1o, do Código de Processo Civil, autoriza a presunção de veracidade dos fatos contra eles alegados, desde que tais fatos dependam do depoimento pessoal para sua comprovação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – USUCAPIÃO ORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.238 DO CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Autora que deixa de comprovar os requisitos do art. 1 .238, CC, notadamente o lapso temporal –
verificada a necessidade da prova oral, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, CPC. Circunstância que se agrava, porquanto em razão da necessidade da prova oral, e designada audiência para sua produção, a autora, embora intimada, ficou inerte. Sentença mantida
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0010652-33.2013.8.11 .0004, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2023). (grifo nosso)

Diante desse conjunto probatório, verifica-se que, embora o laudo pericial tenha concluído pela ocupação da área pelos apelados desde 1988, tal conclusão se baseia unicamente em imagens de satélite, as quais, por sua natureza técnica, são aptas a indicar a existência de uso do solo, mas
não permitem identificar com precisão quem efetivamente exercia a posse no período em análise
.

Em contrapartida, os testemunhos colhidos em juízo são coesos, convergentes e prestados por pessoas com conhecimento direto da situação fática.

Tanto o vizinho, quanto o corretor responsável pela intermediação do negócio, corroboram a tese de que o
travessão
sempre foi reconhecido como divisa, e que a alteração da posse para além desse limite se deu apenas após a aquisição do imóvel pelo apelante, configurando, portanto, posse injusta e posterior ao marco aquisitivo.

Nesse contexto, entendo que os depoimentos testemunhais devem prevalecer sobre a conclusão técnica pericial no que tange à verificação da posse histórica da área litigiosa, especialmente porque a perícia não permite, por si só, a identificação do agente possuidor no passado remoto, o que, neste caso, restou esclarecido de forma satisfatória pelas testemunhas ouvidas.

Isso porque, como bem pontuado pelo apelante, ainda que a perícia técnica possa indicar o período aproximado em que determinada área passou a ser ocupada, ela
não possui aptidão para identificar com precisão quem exercia a posse sobre o imóvel em épocas pretéritas
, sendo essa apuração viável apenas por meio de prova testemunhal idônea e coerente.

Nesse sentido,

APELAÇÃO CÍVEL.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
. BEM IMÓVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA EMPRESA DEMANDADA. AVENTADA POSSE CLANDESTINA. TESE INSUBSISTENTE.
PROVA TESTEMUNHAL QUE COMPROVA A OCUPAÇÃO DE FORMA MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA, E COM ÂNIMO DE DONO, PELO PRAZO PREVISTO EM LEI
. DEPOIMENTOS DOS TESTIGOS INDICADOS PELA PARTE RÉ QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA AFASTAR OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTIDOS NOS AUTOS. Para a caracterização da prescrição aquisitiva capaz de dar azo à usucapião extraordinária, faz-se necessário que o interessado, com animus domini (posse plena ou absoluta), mantenha a posse mansa, pacífica e ininterrupta da coisa por um prazo não inferior a quinze anos, podendo reduzir-se para dez anos, conforme o disposto no art. 1.238 do Código Civil.
Nessa toada, demonstrados durante a instrução processual os requisitos necessários para a aquisição do imóvel por meio da usucapião extraordinária, a manutenção da sentença é medida que se impõe
. (TJSC, Apelação Cível n. 0002843-73.2013 .8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Joel Figueira Júnior, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 09-03-2017). ALEGADA PRECARIEDADE DA POSSE. INOCORRÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO APTO A ATESTAR A TRANSMUDAÇÃO DA OCUPAÇÃO, DE PRECÁRIA PARA AQUELA COM STATUS AD USUCAPIONEM. PRECEDENTES. 1. O ordenamento jurídico protege a posse, bem como legitima a aquisição da propriedade por meio da ação de usucapião. Nesse caminhar, a comprovação ininterrupta do exercício da posse sobre a área usucapienda, com animus domini, aliado ao despojamento do proprietário (registral), viabiliza a conversão da situação fática do possuidor. 2. Na vertente hipótese, afigura-se cabível o início da contagem do prazo da prescrição aquisitiva, pois "nas hipóteses em que a alteração fática autorizar, admite-se a transmudação da natureza da posse para fins de configuração de usucapião" (STJ, REsp n. 1.552 .548/MS, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 14-12-2016). SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS R [...]” (TJ-SC - APL: 00078099120088240139, Relator.: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 03/11/2022, Sétima Câmara de Direito Civil). (grifo nosso)

Ademais, conforme já ressaltado, a própria sentença recorrida reconheceu expressamente que a área objeto do litígio pertence ao apelante, com base nas informações prestadas pelo perito judicial em resposta a quesito formulado pelo Juízo.

Ressalte-se, ainda, que, em decisão proferida em 05/02/2018 (ID 42412086, págs. 248/249), o então magistrado da causa, Dr. Fábio Petengill, já havia
rejeitado a alegação de usucapião
deduzida pelos requeridos, destacando, à época, que a prova da posse somente poderia ser devidamente aferida por meio da oitiva de testemunhas, e
não exclusivamente com base em prova técnica pericial
.

Dessa forma, à luz do conjunto probatório examinado, verifica-se que as testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas ao afirmar que o travessão era amplamente reconhecido como marco divisório até por volta dos anos de 2002/2003, quando os apelados, de forma unilateral, avançaram os limites de sua ocupação até a estrada, invadindo parcela do imóvel pertencente ao apelante.

Como a presente ação reivindicatória foi ajuizada em 17/07/2009, constata-se que
não houve o transcurso do prazo legal necessário à caracterização da usucapião extraordinária
, seja na forma do caput do art. 1.238 do Código Civil (15 anos), seja na modalidade do parágrafo único do referido dispositivo (10 anos).

É certo que a usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória, conforme entendimento pacífico da doutrina e da jurisprudência. Contudo, para que seja reconhecida a usucapião, é necessário o preenchimento dos requisitos legais, dentre os quais se destaca o exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo legalmente exigido, o que, no caso concreto, não restou comprovado.

No caso em análise, conforme já exposto, as provas testemunhais indicam que a posse dos apelados sobre a área em litígio teve início por volta de 2002/2003, quando estes teriam avançado do
travessão,
até então reconhecido como limite divisório natural e respeitado por ambas as partes, até a estrada.

Considerando que a presente ação reivindicatória foi ajuizada em
17/07/2009
, verifica-se que
não transcorreu o prazo de 15 (quinze) anos exigido para a configuração da usucapião extraordinária
, nos termos do caput do art. 1.238 do Código Civil, tampouco o
prazo reduzido de 10 (dez) anos
, previsto no parágrafo único do mesmo dispositivo.

Nesse sentido,

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE COBRANÇA DE TAXA MENSAL DE OCUPAÇÃO – IMÓVEL ADQUIRIDO EM DAÇÃO EM PAGAMENTO – JUSTO TÍTULO – PROVA DO DOMÍNIO E DA POSSE INJUSTA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA APRESENTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A arrematação do bem por meio de leilão ao atual proprietário tornam injusta a posse dos possuidores que residem sobre a coisa injusta, evidenciando o direito à imissão de posse em favor do arrematante. Havendo título de propriedade sobre o imóvel, o qual se encontra individualizado, e sendo injusta a posse de terceiros, têm-se comprovados os requisitos para a procedência da ação de imissão de posse.
A usucapião é uma das formas originárias de aquisição da propriedade imóvel pela qual o interessado poderá adquirir o domínio do bem quando cumpridos os requisitos legais estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro. Para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do CC, a posse deverá estender-se por quinze anos, ser ininterrupta e com intenção de dono ou dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, nos termos do parágrafo único do citado artigo. Não demonstrados os requisitos essenciais à procedência da usucapião alegada, o pedido deve ser rejeitado
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00010122320168110029, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024). (grifo nosso)

Portanto, inexiste o decurso temporal necessário ao reconhecimento da usucapião alegada pelos apelados, razão pela qual a sentença recorrida deve ser
reformada nesse ponto
.

Demonstrado que o apelante é o legítimo proprietário do imóvel em disputa, cuja área encontra-se perfeitamente individualizada, 110,1229 hectares, constantes da matrícula no 4.172 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde e restando comprovado que a posse exercida pelos apelados é injusta, por ter se iniciado após a aquisição do imóvel pelo apelante, estão presentes todos os requisitos legais para o acolhimento da pretensão reivindicatória, consoante o disposto no art. 1.228 do Código Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
OLAVO DEMARI WEBBER
para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, determinando que os apelados devolvam ao apelante a área reivindicada correspondente a 110,1229 hectares, objeto da matrícula no 4.172 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse.

Condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025